Tribunal: TJDFT
Processo: 0746694-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746694-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS RECORRIDO: FRANCIS WELINGTON MORAES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. CEBRASPE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO QUANTIFICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação. 2. O candidato, ao ser submetido ao mencionado procedimento complementar, foi eliminado do referido concurso público. 3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: "branca", "preta", "parda", "indígena" ou "amarela". 4. Assim, para que fosse legítima a reprovação do autor em procedimento de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática). 5. No caso em deslinde a banca examinadora, ao reprovar o candidato em procedimento de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que “o candidato não apresenta conjunto de elementos que o enquadre como pessoa pertencente a cotas raciais”. 5.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 6. Na hipótese dos autos o referido fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF. 7. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência do candidato nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Profissional de Nível Técnico Júnior, “Ênfase 13: Projetos, Construção e Montagem - Mecânica”, nos quadros de funcionários da sociedade anônima Petróleo Brasileiro S/A. 8. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos da regra prevista no art. 292 do CPC. 8.1. O candidato atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Logo, esse valor está incorreto e deve ser alterado para montante equivalente a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo público em disputa por meio do concurso público em questão. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, aduz que, não havendo impugnação quanto à estrutura jurídico/legal do edital antes do início do certame, o mesmo tem força de lei entre as partes. Afirma que o ente organizador do concurso seguiu todas as cláusulas editalícias e, acertadamente, declarou que o candidato não poderia ser considerado negro ou pardo. Aponta, ainda, violação ao artigo 337, inciso XI, do CPC, alegando ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não há nexo causal entre a conduta da PETROBRAS e a irresignação da parte autora, ora recorrida. Em sede de recurso extraordinário, indica ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LXIX, 37, incisos I e II, e 173, todos da Constituição Federal, e 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, sustentando que a autonomia da banca examinadora nos concursos públicos é um princípio basilar para a garantia da isonomia e da imparcialidade. Ressalta que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na correção de provas de concurso público. Argumenta que só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Registra-se que não defendeu a existência de repercussão geral. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, inciso XI, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses apontadas. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). De igual modo, não merece prosseguir o recurso extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 5o, caput e inciso LXIX, 37, incisos I e II, e 173, todos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Isso porque a Suprema Corte já assentou que: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. No que tange ao dito malferimento ao artigo 313, inciso XI, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu que “São inviáveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1496647 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. A respeito do tema, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74553879. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003